Tribunal: TJSP
Processo: 0001269-32.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse absolvido da falta grave aplicada ou, subsidiariamente, desclassificada a falta para média. Agravante, em regime semiaberto, que não retornou ao posto de trabalho após o almoço, ausentando-se do local-base (SESEP), sem autorização. Versão do agravante de que não voltou com a equipe ao local de trabalho, permanecendo no local-base após o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse absolvido da falta grave aplicada ou, subsidiariamente, desclassificada a falta para média. Agravante, em regime semiaberto, que não retornou ao posto de trabalho após o almoço, ausentando-se do local-base (SESEP), sem autorização. Versão do agravante de que não voltou com a equipe ao local de trabalho, permanecendo no local-base após o almoço, por não estar se sentindo bem. Ausência de comprovação quando ao fato de ter o agravante deixado o local-base sem autorização, como mencionado na Comunicação de Evento. Depoimentos dos agentes de segurança divergentes neste ponto. Desclassificação para falta média. Possibilidade. Descumprimento com os deveres de urbanidade frente às autoridades e falta ao trabalho sem causa justificada, na forma do art. 45, I e XXI, do Regimento Estadual Padrão. Recurso parcialmente provido.